Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015072-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (AGRAVANTE), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que, acerca da
suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente.

Diante disso, somente depois de homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA E OUTRO, em face de decisão proferida pelo relator, que negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1026482-61.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido formulado para suspensão dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Em suas razões, aduz que a regra contida nos dispositivos legais da LRF, mormente os artigos 6o, § 4o, 49 e 52, III, além de garantirem a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial no período da blindagem, também possuem o condão de viabilizar a atividade empresarial a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação das empresas, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47, da Lei 11.101/2005.

Alega que não se almeja no presente recurso o cancelamento ou exclusão das restrições de crédito, mas única e tão somente a suspensão dos apontamentos pelo prazo do §4o, do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (180 dias), para que as Agravantes possam gozar de confiabilidade negocial no mercado, até a apresentação e aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conseguindo, assim, durante esse período o resultado fim que se busca com o instituto da recuperação.

Assim, requer que, caso não seja feito o juízo de retratação, seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado a fim de que seja provido e, consequentemente, determinada a imediata suspensão dos apontamentos existentes em nomes da Agravantes no Cartório de Protesto, no SERASA e no SPC, originários de créditos anteriores ao deferimento da recuperação e sujeitos a ela, o que se faz com fulcro no § 4o do artigo 6o, artigo 47, artigo 49, inciso III do artigo 52, todos da Lei no 11.101/2005 (ID 55356970).

Contrarrazões da parte agravada (ID 73316458).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 76372959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado por VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA - ME e TRANSPORTE RODOVIÁRIA CANTINHO LTDA - ME, requerendo o deferimento do processamento da recuperação, bem como a suspensão dos atos expropriatórios, ações e execuções, bem como qualquer apontamento em desfavor das Requerentes e que deixem de proceder a novas inscrições relativas aos créditos constantes nas relações de credores apresentadas.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso entendeu pelo deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, mas indeferiu o pedido de suspensão das ações/execuções, dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e protestos, o que motivou a interposição do agravo de instrumento.

Nas razões apresentadas no instrumental, o recorrente alegou que (i) a Lei no 11.101/2005, no § 4o do art. 6o e inc. III do art. 52 c/c art. 49 determina a suspensão das ações e execuções, fundadas em créditos anteriores ao pedido de recuperação, em face das empresas e de seus sócios solidários pelo prazo de 180 dias; (ii) é pacífico que a suspensão pode e deve ser dada as empresas neste momento primário do processo de recuperação judicial; (iii) se faz necessário a suspensão da anotações de crédito para que as mesmas possam continuar suas atividades; (iv) basta o deferimento da recuperação judicial para que se efetive a suspensão da exigibilidade dos créditos pré–recuperação; (v) ausência de prejuízo aos credores e terceiros; (vi) incidência do princípio da preservação da empresa, bem como dos usos e costumes e (vii) risco eminente de perda de contratos.

Pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso para o fim de determinar a suspensão de todo e qualquer apontamento em desfavor das Agravantes.

Contudo, ao analisar o pedido de liminar recursal, este Relator entendeu por desprover, monocraticamente, o recurso, por vislumbrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial, assim ementado

(ID 52223453):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Com relação a suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente.

II - Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante (ID 55356970), sob a alegação de que a regra contida nos dispositivos legais da LRF, mormente os artigos 6o, § 4o, 49 e 52, III, além de garantirem a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial no período da blindagem, também possuem o condão de viabilizar a atividade empresarial a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação das empresas, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47, da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão ora combatida:

“Ao contrário da tese sustentada pelo agravante, agiu com acerto o Magistrado diretor do feito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 2. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

Consabido que a recuperação judicial divide-se em duas fases: a primeira inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6o e 52, caput, da Lei no 11.101/20051; e a segunda, por sua vez, com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Falimentar.

No primeiro momento, por não existir nenhuma deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda dos órgãos de proteção ao crédito.

A respeito, aliás, é o Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Já na segunda fase da recuperação judicial, momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente, que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e sua exigibilidade, pelo que descabe a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra as empresas requerentes, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o, do artigo 6o, referentes a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3o e 4o, do artigo 49.

Consoante assente na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ” (REsp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDO E DE SEUS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PEQUENA EMPRESA – LIMITE DE DOIS POR CENTO DO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperando e de seus sócios. Precedentes do STJ. Nos termos do art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de micro e pequenas empresas, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.” (N.U 1011835-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o, critérios estes que restaram observados pela Magistrada a quo, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum. Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a intepretação sistemática dos dispositivos da Lei no. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, §2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial. A dilatação do prazo de parcelamento dos honorários do administrador judicial atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05), bem como ao da função social, representado pela ordem econômica, traduzida na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, trazidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 170).” (N.U 1007073-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Por conseguinte, tangentemente à suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente. Diante disso, somente após homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. Destarte, não restaram comprovados os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória, a teor do artigo 300 do CPC.” (N.U 1008385-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim, se mostra perfeitamente possível a continuidade das restrições e até mesmo dos protestos, eis que até mesmo o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se expressamente sobre a matéria, de modo que não há falar em suspensão de inscrição.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).”

Como se vê, da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não realmente se mostra possível o acolhimento da pretensão do agravante.

É cediço que o deferimento do processamento da recuperação judicial não induz, automaticamente, na suspensão de protestos e negativações do nome do devedor, também na esteira do que fora consignado na decisão agravada.

Eis recentes julgados da Corte Superior:

“A partir da homologação do plano recuperacional, com a novação das dívidas se admite a suspensão dos apontamentos negativos em nome da recuperanda relativos aos débitos por ele abrangidos, sob a condição resolutiva de seu cumprimento.” (STJ, AREsp 1656970, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data da Publicação: 02/12/2020)

“O aresto acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido deque a suspensão ou o cancelamento das inscrições nos cadastros restritivos e cartórios de protesto somente é possível com a aprovação do plano de recuperação judicial.” (STJ, AREsp 1801622, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 24/03/2021)

Por conseguinte, tangentemente à suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente.

Diante disso, somente após homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.

Pelo exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021